Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702821-07.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JULIANA SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Convertido o feito em diligência, o apelante junta documentos no ID 70400895, assim, em observância ao devido processo legal, intime-se a apelada para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de abril de 2025 15:22:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador